Tribunal: TJDFT
Processo: 0700383-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ABUSO DE AUTORIDADE. CRIME MILITAR. PADRONIZAÇÃO DOS UNIFORMES. REGULAMENTO CASTRENSE. CONDUTA MISÓGINA. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. LASTRO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A rejeição da denúncia por ausência de justa causa somente deve acontecer quando, de imediato, for possível constatar a ausência de elementos suficientes para embasar a acusação, visto que, nessa fase processual, são necessários apenas indícios suficientes da materialidade dos fatos e da autoria delitiva.
2. Não ficou evidenciado que a dispensa das militares da solenidade do evento, antes mesmo de seu início, por estarem com uniforme em desalinho, possa caracterizar o cometimento de infrações penais por abuso de poder, pois como é cediço no âmbito militar exige-se o cumprimento integral dos regulamentos, entre eles os ditames de uniformização da tropa elencados no RUCBMDF. Assim, a conduta do investigado teve como objetivo garantir a obediência da legislação castrense e os preceitos referentes a padronização dos uniformes dos militares, cumprindo seu dever funcional de disciplina de seus subordinados.
3. No campo da administração pública, para se configurar o crime de abuso de autoridade o agente deve adotar comportamento irregular intrusivo ou omissivo, ordenando arbitrariamente medida que ignora a observância das formalidades legais, o que não restou evidenciado nos autos.
4. Em respeito ao princípio da intervenção mínima, que estabelece que só se deve invocar a responsabilização penal nos casos em que ela for realmente necessária e, constatando-se que a conduta descrita não está amparada em provas que, em tese, lhe dão fundamento, o não recebimento da denúncia mostra-se imperioso.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.